Tribunal: TCU
Processo: 042.466/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4370/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.466/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Rosa (XXX.568.368-XX); Eduardo de Carvalho Silva (XXX.714.868-XX); Gabriel Pina dos Santos (XXX.686.088-XX); George Brasil Tupinamba (XXX.532.714-XX); Igor Juliano de Almeida Fanuchi (XXX.520.388-XX); Luciana Carreiro Albuquerque (XXX.734.451-XX); Luciana Gomes dos Santos (XXX.924.747-XX); Luciana de Fatima Serafini (XXX.211.279-XX); Luciane Maria Chiavaro (XXX.985.860-XX); Sergio Masaki Fukumoto (XXX.593.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.